Tribunal: CARF
Processo: 10314.721563/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.721563/2015-40
ACÓRDÃO
1202-001.717 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ELECTRO PLASTIC LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2011
AUTUAÇÃO REFLEXA. VINCULAÇÃO DO RESULTADO AO JULGAMENTO DO
PROCESSO PRINCIPAL.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo resultado do julgamento no
processo que trata da exigência tida como principal.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância. Não se conhece do recurso quando o valor do crédito
tributário exonerado é inferior ao limite determinado na Portaria MF no
2/2023.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada, rejeitar as preliminares de nulidade e a realização
de perícia e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base
tributável os valores de R$ 5.019,79 (março/2011); R$ 5.999,47 (setembro/2011) e R$ 58.242,89
(dezembro/2011).
Sala de Sessões, em 25 de agosto de 2025.
Fl. 31822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.717 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721563/2015-40
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem resumir a controvérsia, adoto o relatório da decisão recorrida que abaixo
transcrevo:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado Autos de Infração
exigindo-lhe, em relação ao ano-calendário de 2011, o Imposto de Sobre Produtos
Industrializados (IPI) no valor de R$ 15.887.851,27, acrescidos de juros de mora e
multa de ofício de 75%, perfazendo o crédito tributário de R$ 33.152.325,51, em
razão das irregularidades descritas no Termo de Verificação Fiscal.

Este processo é reflexo do processo de no 10314.721561/2015-51 no qual
foi apurado omissão de receita caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada.
A autoridade fiscal assim descreveu a infração e a fundamentação legal:
Do IPI Reflexo
Segundo dispõe o RIPI o art. 522, parágrafo 2° do RIPI, aprovado pelo Decreto
n°7.212/2010, apuradas receitas de origem não comprovada, ela deverá servir de
base para o lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados com base na
maior alíquota aplicável aos produzidos em cada período.
DOS CRITÉRIOS LEGAIS DE AUDITORIA Elementos Subsidiários
Art. 522. Constituem elementos subsidiários para o cálculo da produção e
correspondente pagamento do imposto dos estabelecimentos industriais, o valor e
a quantidade das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais de
embalagem adquiridos e empregados na industrialização e acondicionamento dos
produtos, o valor das despesas gerais efetivamente feitas, o da mão de obra
empregada e o dos demais componentes do custo de produção, assim como as
variações dos estoques de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem (Lei n° 4.502. de 1964. art. 108).
Fl. 31823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.717 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721563/2015-40
3
§ 1s Apurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo dos
elementos constantes desse artigo com a registrada pelo estabelecimento, exigir-
se-á o imposto correspondente, o qual, no caso de fabricante de produtos sujeitos
a alíquotas e preços diversos, será calculado com base nas alíquotas e preços mais
elevados, quando não for possível fazer a separação pelos elementos da escrita do
estabelecimento.
§ 2° Apuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-se-
ão provenientes de vendas não registradas e sobre elas será exigido o imposto,
mediante adoção do critério estabelecido no § 1°.
A maior alíquota dos produtos aos quais o sujeito passivo deu saída em cada um
dos meses objeto do presente lançamento de ofício foi de 15% conforme se
demonstra abaixo a partir das informações extraídas das NFe através do
programa de auditoria da Receita Federal (Contágil). Sendo assim, as receitas
omitidas fundadas em presunção legal ainda serão base de cálculo do IPI Reflexo.
Abaixo segue demonstrativo de apuração do valor lançado.
(....)

A seguir, demonstram-se os cálculos de apuração do IPI Reflexo da omissão de
receitas decorrente falta de comprovação da origem de créditos em conta de
depósito, conforme consta do auto de infração:
(,,,,)

Inconformada, a empresa apresentou impugnação aduzindo as mesmas
razões de defesa utilizadas no processo de no 10314.721563/2015-51, no sentido
de que não houve omissão de receita e acrescentou que, inexistindo omissão de
receita não há que se falar em autuação reflexa do IPI.
Em síntese, seguem as razões da defesa:
PRELIMINARMENTE

II – a) Conexão com o PAF no 10314.721563/2015-51

Alega que, primeiramente, deve ser observado que a presente autuação é
oriunda do PAF no 10314.721563/2015-51, o qual dispôs que haveria presunção
legal de omissão de receita. Dessa forma, a Impugnante apresentou Defesa
Administrativa no PAF supramencionado corroborando que todos os depósitos
encontram devidamente amparados por notas fiscais, bem como, o ANEXO III é
completamente equivocado, visto que não reflete o extrato do Fundo CSHG MAX.

Sendo assim, requer-se a conexão do presente processo administrativo com
o PAF no 10314.721563/2015-51, a fim de evitar conflito de decisões.
Fl. 31824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.717 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721563/2015-40
4

II - b) Da Nulidade do Auto de Infração

Arguiu nulidade do auto de infração especialmente por inexistência de justa
causa para a sua lavratura contra a Impugnante, isto porque, segundo a
impugnante, a autuação teve como embasamento omissão de receita, por valores
creditados em conta sem justificativa de origens, bem como ainda, em face de
resgates junto à conta de investimento Fundo CSHG MAX, e no entanto todos os
depósitos estão devidamente alicerçados na atividade da empresa Impugnante,
refletidos em notas fiscais de venda e/ou exportação.

A impugnante alegou que todos os itens apontados pela fiscalização como
“Não justificada da origem - falta de comprovação”, detém uma nota fiscal que
abarca a operação, e foram devidamente esclarecidos a fiscalização com
apresentação dos documentos correspondentes, de modo que todos os depósitos
encontram-se devidamente justificados, inexistindo omissão de receita no caso
em apreço. Elaborou uma tabela citando, como exemplo, um item de cada mês
que não teria sido reconhecido pela fiscalização.

No que diz respeito à aplicação financeira Fundo CSHG MAX, alegou que
igualmente não se encontra guarida a presente autuação porque, ao se analisar os
extratos mensais de janeiro a dezembro de 2010 da sobredita aplicação (Fundo
CSHG MAX), pode-se verificar que o ANEXO III elaborado pela fiscalização,
encontra-se emanados de vícios. O primeiro erro do ANEXO III estaria em não
computar o saldo inicial da conta Fundo CSHG MAX, nem tão pouco a primeira
aplicação realizada no ano na data de 04/01/2010 no valor de R$ 760.000,00.
Citou que o primeiro lançamento no ano de 2010 considerado no ANEXO III é a
aplicação do dia 05/01/2010 no valor de R$ 410.000,00, o que, por si só, tornaria
equivocado todos os demais lançamentos descritos no ANEXO III, além do ANEXO
III
não
descrever
as
aplicações
realizadas
desde
11/06/2010
até
28/12/2010.Também, o Anexo III não teria levado em consideração as aplicações
realizadas desde 05/01/2011 até 28/12/2011.

Concluiu afirmando que o ANEXO III elaborado pela fiscalização não reflete
a real movimentação da conta investimento Fundo CSHG MAX, inexistindo saldo
negativo, e, por conseguinte, omissão de receita.

II – c) Benefício “IN DUBIO CONTRA FISCUM”

Alegou que, caso os fatos que deram suporte à Autuação e via de
consequência à presente Impugnação, bem como às circunstâncias materiais do
fato, levem a concluir que podem remanescer dúvidas no tocante a capitulação
legal do fato e suas circunstâncias materiais, deve-se aplicar o princípio do “in
dúbio contra fiscum” de que trata o art. 112 do CTN.

DO MÉRITO

a) Da ausência de omissão de receita.
Fl. 31825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.717 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721563/2015-40
5

Alegou que a autuação fora em razão de omissão de receitas em face de: a)
“valores considerados receitas omitidas uma vez que não restaram justificadas as
respectivas origens dos recursos creditados em conta de depósito”; b)
movimentações na conta investimento Fundo CSHG MAX.

Com relação à omissão de receita caracterizada pela falta de comprovação
da origem dos recursos creditados em conta de depósito, alegou ter apresentado
mais de VINTE MIL DOCUMENTOS que comprovam a origem de todos os
lançamentos e, no entanto, a fiscalização não considerou em seu ANEXO I
pagamentos recebidos de seus clientes devidamente lastreados por notas fiscais.
E a título de exemplificação, elaborou um quadro (fl. 31444 e ss.), por
amostragem, de valores considerados “não justificada a origem – falta de
comprovação” no ANEXO I da autuação e que assim o foram de forma totalmente
equivocada.

Alegou que, além deste quadro, colaciona-se a presente, também por
amostragem, outros lançamentos mês a mês desconsiderados pela fiscalização, e
QUE FIZERAM PARTE DOS DIVERSOS DOCUMENTOS APRESENTADOS A
FISCALIZAÇÃO EM 16/09/2014 (mais 4 caixas contendo documentos relativos a
operações financeiras).

Afirmou que houve, por parte da fiscalização, uma análise deficitária nos
mais de vinte mil documentos apresentados pela Impugnante, nos quais
comprovam que todos os valores recebidos em sua conta corrente estão
lastreados em notas fiscais emitidas, e que a fiscalização não considerou: a) as
vendas parceladas; b) recebimentos com atraso que incluía juros e multa; c)
recebimentos antecipados dos clientes; d) desconto de títulos antecipados; e)
recebíveis de cobrança que englobavam várias duplicatas; f) descontos dados a
clientes.

Além disso, teria a fiscalização desconsiderado valores recebidos do Cia.
Brasileira de Distribuição (Pão de Açúcar), GOODYER e outras empresas de grande
porte, o que por si só se torna pouco crível que alguma delas tenha depositado
qualquer quantia na conta da Impugnante sem a devida operação mercantil e
documento fiscal que permitisse tal pagamento.

Sustentou que não cabe à fiscalização interferir nas regras de mercado de
como a empresa receberá pelos produtos vendidos, se é a prazo, à vista ou até
mesmo antecipado, ou sobre os juros cobrados pelo atraso ou desconto ofertado
por defeito no produto, mas sim verificar se receita declarada na DIPJ está de
acordo com as notas fiscais emitidas e os valores recebidos em conta corrente, e
principalmente se os tributos foram devidamente recolhidos aos cofres públicos.

Reiterou a alegação de que todos os depósitos realizados nas contas
correntes da Impugnante são lastreados em notas fiscais de venda ou de
exportação de produtos e, dessa forma, impossível a afirmação que haveria
omissão de receitas.
Fl. 31826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.717 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721563/2015-40
6

No tocante a conta de investimento Fundo CSHG MAX, alegou que, o
ANEXO III elaborado pela fiscalização encontra-se emanado de erros e ausência de
lançamentos necessários para compor seu saldo. Referido erro seria oriundo dos
processos 10314.720281/2015-25 (IRPJ-CSLL-PIS-CONFINS) e 10314.720337/2015-
41 (IPI e Reflexos), e caso a fiscalização tivesse considerado o saldo inicial da
primeira aplicação no dia 04/01/2010, bem como o saldo da conta em
03/01/2011, não existiria o saldo negativo apontado no relatório fiscal, bem
como, os demais saldos negativos, conforme planilha apresentada.

Sustentou que o ANEXO III não reflete as movimentações (aplicações e
resgates) havidas na conta Fundo de Investimento CSHG MAX, vindo este viciado
desde os PAF’S anteriores, bem como não considerou diversos lançamentos, entre
eles as aplicações realizadas em janeiro de 2011 dos dias dos dias 05/06/24 e 31
de janeiro, bem como o saldo anterior no importe de R$ 11.083.544,91.

Para melhor elucidar, a impugnante elaborou uma planilha (fls. 31451 e ss.),
com todas as movimentações ocorridas no ano de 2011, mês a mês, identificando
o que ficou devidamente consignando no anexo III, bem como as diversas
aplicações que deixaram de ser consideradas e que estariam lançadas nos
extratos do Fundo CSHG MAX e, no final, concluiu que inexiste no caso em tela
omissão de receita por parte da Impugnante, devendo ser julgado totalmente
insubsistente o auto de infração em tela.

Por último, requer um julgamento imparcial e que seja acolhida a
preliminar arguida, julgando nulo o auto de infração em combate, por total
ausência de exação fiscal, e caso não seja esse o entendimento, que seja julgado
totalmente improcedente a autuação fiscal, tendo em vista o farto conjunto de
documentos apresentados a fiscalização que comprovam a origem de todos os
depósitos, bem como ainda, a ausência de omissão de receita na aplicação
financeira como se verifica no extrato da conta investimento Fundo CSHG MAX.

Requer também a realização de perícia, nos termos do artigo 16, inciso IV
do Decreto no 70.235/72, caso o entendimento for pela reanálise da
documentação apresentada pela Impugnante ou se entender necessária a perícia.

Solicitou que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome
do advogado Dr. Aguinaldo da Silva Azevedo - OAB/SP no 160.198, com endereço
a Rua Riachuelo, 96 4o andar, Centro - São Paulo/SP - CEP. 01007-000.

Em Sessão de 24 de junho de 2016, foram examinadas as razões
apresentadas, entendendo a 1a Turma de Julgamento da DRJ/RPO que realmente
poderia a origem de alguns depósitos decorrer das atividades da empresa. Desse
modo, baixou os autos em diligência, conforme Resolução 3713 - 1a Turma da
DRJ/RPO (fls. 20285 e ss.).

A Autoridade Fiscal analisou as justificativas apresentadas conforme
Informação Fiscal (fls. 3163 e ss.). Após apresentação de Manifestação da
Fl. 31827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.717 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721563/2015-40
7
autuada acerca das considerações apresentadas pela Autoridade Lançadora (fls.
31653 e ss.), voltou os autos para julgamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto apreciou
o feito em sessão de 27/03/2018 e prolatou o Acórdão 14-83.125 pelo qual rejeitou as
preliminares suscitadas e deu provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a exigência
referente aos valores do Fundo CSHG MAX e acolher parcialmente alguns dos depósitos bancários
que foram tidos como comprovados e indicados na cor azul na coluna “F” da aba “Impugnação” na
planilha anexa à Informação Fiscal de fls. 20472.
Dessa decisão, a instância de piso recorreu de ofício.
Cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário ao CARF ratificando
em essência as razões expedidas na peça impugnatória e suscitando a nulidade da decisão
recorrida que não teria apreciado todas as razões de defesa.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator
Em relação ao recurso de ofício, a Súmula CARF no 103 estabelece:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O limite de alçada para o recurso de ofício está atualmente regulamentado pela
Portaria MF no 2, de 18/01/2023 nos seguintes termos:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
(...)
Tendo em vista que o valor exonerado pela decisão de primeira instância (R$
6.887.964,82)) mesmo acrescido da multa não ultrapassa o limite legal, o recurso de ofício não
merece ser conhecido.
O recurso voluntário é tempestivo, interposto por signatários devidamente
legitimados e dele conheço.
A presença exigência deve ser tida como reflexo da cobrança do IRPJ nos autos do
processo 10314.721561/2015-51. A conexão é fato insofismável, suscitada inclusive pelo sujeito
passivo que apresentou peças de defesa praticamente idênticas nos dois processos. Naquele foi
Fl. 31828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.717 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721563/2015-40
8
prolatado o Acórdão 1201-002.668 (fls. 31765/31784), transitado em julgado, que trago aqui e
aplico as mesmas razões de decidir, tanto em relação às preliminares e ao pedido de perícia, como
quanto ao mérito e à incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício:

22. Inicialmente, cumpre consignar que diante da inexistência de
contestação da matéria relativa à aplicação das regras de arbitramento dos lucros
para os créditos tributários do ano-calendário de 2011, consoante o disposto no
artigo 530, do RIR/99, a presente decisão está adstrita a análise dos fundamentos
constantes do Recurso Voluntário (composição da base de cálculo para o
arbitramento, dentre outras razões) e do Recurso de Ofício.

23. O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade.

(,,,)
Questão Preliminar
I. Da Ausência de Nulidades no Acórdão da DRJ e nos Autos de Infração

26. Em seus instrumentos de defesa, a Recorrente traz diversas alegações
de nulidade decorrentes da suposta inobservância de princípios constitucionais.
Afirma que a decisão recorrida é nula por violar os preceitos relativos à
imparcialidade do julgador, à busca da verdade material e à necessária motivação
do auto de infração.

27. De fato, ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.

28. Do ponto de vista do processo administrativo fiscal federal, o Decreto
no 70.235/72 indica os casos de nulidade nos artigos 10 e 59, verbis:

“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da

verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:

I ­ a qualificação do autuado;

II ­ o local, a data e a hora da lavratura;

III ­ a descrição do fato;

IV ­ a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no

prazo de trinta dias;

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de

matrícula.”

“ Art. 59. São nulos:

I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II ­ os despachos e decisões

proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 31829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.717 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721563/2015-40
9

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente

dependam ou sejam conseqüência.

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria

a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará

repetir o ato ou suprir­lhe a falta.”

29. Contudo, não verifico no presente caso qualquer nulidade formal
ocasionada pela inobservância do disposto nos artigos 10 e 59, tampouco dos
requisitos constantes do artigo 5o, incisos V e XXXIII, da Constituição Federal e
artigo 142 do Código Tributário Nacional.

30. A Recorrente considera ser a decisão imparcial em razão do pouco lapso
temporal que lhe foi dado para elaboração da contraprova, após a conclusão da
diligência.

31. Ressalte-se que, os prazos processuais decorrem da própria legislação
do PAF e não há que se confundir suposto cerceamento do direito de defesa (não
configurado, diga-se de passagem) com suposta parcialidade do julgador ou de
órgão de julgamento (colegialidade). O livre convencimento e a livre apreciação
da prova são pressupostos intrínsecos da atividade de julgamento. Logo, não é
cabível a alegação de quebra da imparcialidade ou afronta a princípios
constitucionais em face da apreciação da prova (pelos órgãos judicantes) ser
distinta da interpretação dada pela Recorrente.

32. Na mesma linha, críticas relativas à qualidade das provas apresentadas
pela Recorrente não leva a conclusão automática de que o órgão de julgamento é
parcial. Ao meu ver, está, simplesmente, procedendo a análise e valoração da
prova de acordo com os citados valores e atendendo aos fatos e circunstâncias do
caso concreto. Da leitura do acórdão da DRJ, evidencio que a documentação e as
alegações apresentadas foram devidamente consideradas.

33. Ademais, não há que se falar em preterição do direito de defesa, pois a
Recorrente teve a oportunidade de se manifestar sobre as conclusões da
fiscalização constantes do relatório da diligência (Termo de Informação Fiscal de
fls. 31.754/31.771 e Manifestação de fls. 31.780/31.800). Mesmo tendo a
oportunidade não traz, após a conclusão da citada diligência e em sede de
Recurso Voluntário (concedido/respeitado o prazo de 30 dias, respectivamente),
elementos probatórios adicionais aos já apresentados em sede de Impugnação.

34. Frise-se que, apesar da Contribuinte ter exibido seu conjunto probatório
de forma desorganizada e desarticulada, as doutas autoridades fiscais cuidaram
de analisar minuciosamente a documentação em comento. Logo, não há que se
falar em nulidade por suposta violação aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e da busca pela verdade material.
Fl. 31830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.717 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721563/2015-40
10

35. Nesse sentido, considero irreparáveis as razões expostas no voto
condutor da r. decisão da DRJ, verbis

“Quanto aos documentos apresentados por amostragem para justificar a origem
dos
recursos, é oportuno destacar as palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no

direito tributário, Editora Noesis, 2005):

“Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso

estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende

provar, fazendo­o com o animus de convencimento”.

Ou seja, a prova não se confunde com os elementos probatórios, ela é constituída a

partir deles. Uma nota fiscal, um contrato, uma página da escrituração contábil não

são prova, mas sim elementos de prova. A prova corresponde à articulação
lingüística
que relacione os documentos apresentados com o objeto da refrega
jurídica no
sentido de confirmar o que se alega. Alegar genericamente e juntar papéis
não é prova. Repito: provar não é juntar documentos; é articulá­los; e isso não foi
realizado
pela recorrente”.

36. Conforme será analisado quando da análise de mérito, não podemos
olvidar que os AIIMs estão alicerçados na presunção de omissão de receitas do
artigo 42, da Lei no 9.430/96 e, portanto, cabe ao contribuinte o ônus de provar
com assertividade e efetividade a origem dos depósitos bancários.

37. Quanto à alegação de nulidade do auto de infração por ausência de
motivação, verifico que houve a descrição detalhada do fato gerador dos tributos,
assim como de seu enquadramento legal. A matéria e a determinação da
exigência tributária estão perfeitamente identificadas.

38. O contribuinte notoriamente compreendeu a imputação que lhe foi
imposta e não teve seu direito de defesa cerceado, ao passo que apresentou
impugnação administrativa para contrapor a exigência, o que demonstra de forma
inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal.

39. Diante do exposto, afasto a caracterização de nulidade da decisão
recorrida e dos autos de infração.
Questões de Mérito
I. Da Omissão de Receitas por Depósitos de Origem não Comprovada

40. A Recorrente não contesta o arbitramento do lucro (em si), mas sim a
composição da base de cálculo dos créditos exigidos, pois afirma ter apresentado
documentação hábil e idônea capaz de comprovar a origem das movimentações
financeiras utilizadas na caracterização da omissão de receita.

41. Sobre o tema, considero fundamental a observância de dois
pressupostos para legitimar a adoção da presunção: respeito aos limites legais
constantes do artigo 42, da Lei no 9.430/96, leia-se individualização dos
lançamentos considerados de origem não comprovada e efetiva intimação do
contribuinte para comprovar a origem dos depósitos bancários.
Fl. 31831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.717 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721563/2015-40
11

42. Primeiro, a autoridade deve cuidar de respeitar as disposições e limites
constantes, do artigo 42, da Lei no 9.430/96, verbis:

" Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores

creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição

financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos

recursos utilizados nessas operações § 1o O valor das receitas ou dos rendimentos

omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela

instituição financeira.

§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido

computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem

sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na
legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.

§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados

individualizadamente, observado que não serão considerados:

I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou

jurídica;

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor

individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu

somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse 0 valor de R$ 80.000, 00

(oitenta mil reais)."

43. A partir da análise do dispositivo supra, o lançamento com base em
depósito bancário de origem não comprovada tem validade apenas se a
autoridade fiscal individualiza os depósitos que entende como não comprovados,
para que, com
base nessa segregação, o autuado se defenda e apresente
provas.

44. Importante consignar que, conforme dispõe a Súmula CARF no 26: "A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada".

45. Portanto, basta ao fisco demonstrar a existência de depósitos
bancários de origens não comprovadas para que se presuma, até prova em
contrário, a cargo do contribuinte, a ocorrência de omissão de rendimentos.
Trata-se de presunção legal do tipo juris tantum e, portanto, cabe ao fisco
comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a omissão de
rendimentos.

46. Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação
entre o fato adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se
realize o primado básico de se partir de um fato conhecido para se provar um
fato desconhecido.
Fl. 31832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.717 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721563/2015-40
12

47. Os indícios em questão decorrem de questões fáticas levantadas tanto
pela autoridade fiscal, por meio de suas plataformas tecnológicas de dados, como
pelo contribuinte, que legalmente intimado, deve fazer prova da origem dos
créditos bancários recebidos e demonstrar a ocorrência de lançamentos em
duplicidade e/ou que não correspondem às receitas tributáveis, como é o caso
dos resgates, estornos e transferências entre contas do mesmo titular.

48. Não se trata, portanto, de "cheque em branco" dado às autoridades
fiscais para aplicar indistintamente tal presunção, pois os limites legais devem ser
observados.

49. No presente caso, verifico que os dois pressupostos foram atendidos,
vez que a autoridade fiscal individualizou os lançamentos de origem não
comprovada e a Recorrente foi devidamente intimada para a comprovar a origem
dos depósitos bancários.

50. Para a elaboração da lista de depósitos constantes no Anexo I – Extratos
bancários de 2011 do Termo de Intimação Fiscal 004, foram identificadas as
transferências entre contas de mesma titularidade e também os valores
correspondentes aos estornos de lançamentos e empréstimos bancários, sendo
esses valores não incluídos no rol dos depósitos a serem comprovados.

51. Em resposta, a Recorrente apresentou vasta quantidade de documentos
que supostamente comprovariam a totalidade dos depósitos. Em posse dessas
provas, a fiscalização considerou comprovados os créditos em conta de depósito
que o sujeito passivo logrou êxito em demonstrar estar a origem relacionada à
emissão de notas fiscais, vez que esses valores faturados já foram considerados
como receitas declaradas em DIPJ.

52. Contudo, parte dos depósitos restaram sem comprovação, pois não foi
possível relacioná-los às notas fiscais eletrônicas emitidas durante o ano de 2011.

53. Uma vez que foram atendidos os pressupostos para a adoção da
presunção de omissão de receitas, cabe a esta relatoria analisar se a
documentação apresentada pela contribuinte é suficiente para dar a devida
rastreabilidade aos depósitos bancários ou não.

54. Em sede de Impugnação, a Recorrente apresentou novos documentos e
cotejou, por amostragem, os depósitos bancários com as notas fiscais. Em busca
da verdade material, a douta DRJ baixou os autos em diligência. Após a análise,
parte dos valores foram exonerados.

55. Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reafirma que os
documentos apresentados são suficientes para a comprovação das operações
com base nos princípios da razoabilidade e da busca da verdade material.
Adicionalmente, apresenta planilha de operações que não foram reconhecidas
pela fiscalização, apesar de estarem acompanhadas de documentação
supostamente hábil e idônea, são elas:
Fl. 31833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.717 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721563/2015-40
13

(......)

56. Por mais que as autoridades fiscais tenham realizado a devida análise e
valoração da prova, a Recorrente insiste, também em sede de Recurso Voluntário,
em trazer a mesma construção probatória (planilha supra). No entanto, deixa de
enfrentar pontualmente as conclusões da diligência ou de rebater as incidências
constantes da planilha elaborada pela fiscalização por meio da apresentação de
conjunto probatório efetivo e organizado. Neste caso, a mera amostragem
descasada de provas claras, não tem o condão de afastar a presunção do artigo
42, da Lei no 9.430/96.

57. A Recorrente tem o dever de apresentar com clareza, coerência e
assertividade a composição dos valores e respectivos comprovantes que compõe
a origem dos depósitos bancários. Se a documentação suporte é insuficiente para
tal fim e/ou não esclarece de forma assertiva e sem contradições a composição
dos valores discutidos, não cabe as autoridades fiscais e julgadoras suprir
deficiências na construção probatória da contribuinte. A busca da verdade
material é uma via de mão dupla.

58. Tendo em vista a escassa demonstração por parte da Recorrente em
contraposição a extensa diligência e análise da douta DRJ, passo a apreciar as
operações relacionadas na planilha supra. Isso porque, repita-se, não cabe ao
julgador "caçar" suposta justificativa acerca da origem dos depósitos. Estamos
diante de uma presunção e o ônus da prova é do contribuinte, conforme
exaustivamente tratado nos itens 44 a 47.

59. Dentre os valores relacionados pela contribuinte, evidencio que a
operações correspondentes às linhas 1, 3, 5, 7, 11 já foram consideradas
comprovadas e os valores excluídos da base de cálculo.

60. No mais, analisando a planilha elaborada pela fiscalização (pós
diligência, documento não paginável denominado “Cópia de APURAÇÃO FINAL
2011”) em cotejo com a amostragem feita pela Recorrente constatei o seguinte:

60.1. Linha 2. Janeiro: Não foi apresentada justificativa para a diferença
entre o valor do depósito de R$ 33.675,01 e o valor da Nota Fiscal de R$
35.636,70. A Recorrente não demonstra claramente o motivo e limita-se a
apresentar conjecturas genéricas, tais como: serem os documentos não aceitos
pela fiscalização referentes a "pagamentos parcelados, adiantamentos,
pagamentos aglutinados, pagamentos em atraso" (fls. 31.878). Diante de meras
alegações descasadas de provas, considero que este valor deve ser mantido na
base tributável.

60.2. Linha 4. Março: : O valor da operação (R$ 5.059,95) é muito próximo
ao valor da parcela da NFe 12.438 (R$ 5.019,79) - coincidência de datas e valores.
Neste contexto, este valor deve ser excluído da base tributável.
Fl. 31834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.717 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721563/2015-40
14

60.3. Linha 6. Maio: A ausência de identificação da nota fiscal,
impossibilidade de localização do respectivo documento comprobatório. Neste
contexto, este valor deve ser mantido na base tributável.

60.4. Linha 8. Julho: Não há identidade de valores entre nota fiscal de no
000.015.142 e os depósitos apontados. Neste contexto, este valor deve ser
mantido na base tributável.

60.5. Linha 9. Agosto: Não há correspondência dos valores do depósito
com as Notas Fiscais, pois os valores constantes destas notas são muito
superiores. Neste contexto, este valor deve ser mantido na base tributável.

60.6. Linha 10. Setembro: A soma dos valores indicados pela Recorrente na
operação (R$ 5.999,47) corresponde ao exato valor de uma das parcelas
constantes na NF 000.018.090 - coincidência de valores hábeis a justificar a
origem. Neste contexto, este valor deve ser excluído da base tributável.

60.7. Linha 12. Novembro: não há correspondência entre o valor indicado
pela Recorrente e o valor constante da nota fiscal e não foi apresentada
justificativa expressa e devidamente comprovada sobre essa diferença. Neste
contexto, este valor deve ser mantido na base tributável.

60.8. Linha 13. Dezembro: O valor de R$ 58.242,89 corresponde a soma das
Notas Fiscais de no 000.018.148 (R$ 16.372,91), no 000.018.248 (R$ 29.573,41) e
no 000.018.249 (R$ 13.116,08), todas de parcela única, conforme consta na
planilha (Cópia de APURAÇÃO FINAL 2011). Ao descontarmos os abatimentos
reconhecidos pela própria autoridade fiscal chegamos a coincidência de valores
entre as notas e o depósito bancário.Neste contexto, este valor deve ser excluído
da base tributável.

61. Diante do exposto, considero justificadas apenas as operações
financeiras das linhas 4, 10 e 13 (planilha de item 55), devendo ser excluídos da
base de cálculo dos tributos os valores correspondentes a: R$ 5.019,79; R$
5.999,47, e R$ 58.242,89, respectivamente.
(.....)
II. Aplicação de Juros com base na Taxa SELIC

62. Outro ponto questionado pela Recorrente é a aplicação de juros com
base na taxa SELIC sobre a multa de ofício. Segundo ela não existe previsão legal
que permita tal aplicação sobre a multa de ofício.

63. Apesar da manifesta inconformidade da Recorrente quanto a este
ponto, a Súmula CARF no 108 é bem clara ao descrever que os juros à taxa SELIC
incidem sobre o valor correspondente à multa de ofício, verbis:

“Súmula CARF no 108

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de

Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de

ofício”.
Fl. 31835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.717 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721563/2015-40
15

64. Portanto, não acolho o pedido da Recorrente e determino a
manutenção da aplicação dos juros sobre a multa de ofício.

III. Do Pedido de Perícia

65. A Recorrente requer que a documentação apresentada seja objeto de
perícia com base no princípio da verdade material. Contudo, deixou de motivar
seu pedido de acordo com os pressupostos contidos no artigo 16, inciso IV, do
Decreto no 70. 235/721 .

66. A documentação em questão já foi objeto de análise pela fiscalização e
no curso da diligência, conforme relatado no Termo de Informação Fiscal (fls.
20.443/20.471).

67. A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado e que esteja fora do campo de atuação das
autoridades fiscais e julgadoras, o que não é o caso dos presentes autos. A análise
de documentos fiscais, como extratos bancários e notas fiscais estão dentro do
campo de atuação do julgador administrativo.

68. A perícia se justifica num cenário onde a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, o que não ocorre neste caso. Verifica-se que a
Recorrente não foi capaz de apresentar provas hábeis e idôneas em sede de
Impugnação e de Recurso Voluntário para justificar a omissão de receitas.

69. Sabemos que o PAF é informado pelo princípio da concentração das
provas e, portanto, o pedido de perícia não pode ser utilizado pelo contribuinte
como artifício para se furtar de apresentar o devido conjunto probatório em seus
instrumentos de defesa, nos termos do Decreto no 70.235/72.

70. Diante do exposto, deixo de acolher o pedido de produção de prova
pericial.
Sendo assim, conduzo meu voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade e
a realização de perícia e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para, conforme
item 61 destacado na transcrição supra, excluir da base de cálculo do tributo os valores de R$
5.019,79 (março), R$ 5.999,47 (setembro) e R$ 58.242,89 (dezembro) .

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 31836
DF CARF MF
Original